Tribunal: TJDFT
Processo: 0743566-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. GOLPE DO BILHETE PREMIADO. FORTUITO EXTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. INDEVIDO. IDADE LIMITE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso dos autos envolve questão de responsabilidade civil em que se afigura necessária a identificação de eventual defeito na prestação dos serviços, uma vez sujeita a relação jurídica às regras de proteção ao Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, CDC).
2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, conforme arts. 14 do CDC e 186, 187 e 927 do CC, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
3. No caso, a contratação de empréstimo bancário motivado por “falsa promessa do bilhete premiado” não implica a ocorrência de vício essencial e substancial capaz de macular a higidez do negócio jurídico firmado. O dano não guarda relação com a atividade desenvolvida pelo réu e a contratação do empréstimo se deu de forma livre e voluntária pela autora/correntista.
4. A luz do art. 14, § 3o, II do Código de Defesa do Consumidor, a culpa exclusiva do consumidor elide a responsabilidade indenizatória.
5. O seguro prestamista não é devido quando a idade do contratante não permite o uso do benefício, caso necessário. Portanto, devida a restituição dos valores, na forma simples, cobrada a esse título.
6. Negou-se provimento ao apelo interposto pela autora e réu. Honorários recursais fixados.